Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
D E S P A C H O O presente processo se desenvolve à REVELIA da parte apelante (ID 44726354). Nesta instancia foi peticionado a suspenção do processo (ID. 44726357), o qual foi indeferido ao ID. 46591812. Com efeito, o juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Dessa forma, em atenção à petição da parte autora no ID 44726367, o qual requer a efetivação dos efeitos da revelia, intimem-se as partes apelantes, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto a admissibilidade recursal no julgamento da apelação, conforme preliminarmente arguido. Cumpra-se. Publique-se.